Tribunal: TJMT
Processo: 1013655-44.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013655-44.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), L. L. R. C. C. L. L. M. - CPF: 097.260.501-03 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY LEANDRA RIBEIRO LUKIANETZ - CPF: 060.133.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MESSIAS OLIVEIRA - CPF: 045.901.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA CONTRA MULHER (SUSCITANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ANTECEDÊNCIA DA DEMANDA ALIMENTAR – PREVALÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL INAUGURAL PARA O JULGAMENTO DAS DEMANDAS – ART. 14-A, §2º DA LEI N. 11.340/2006 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do art. 14-A, “caput” e §2º da Lei n. 11.340/2006, se a situação de violência ensejadora de pedido de medidas protetivas tiver início após a propositura da ação cível inserida no mesmo contexto familiar, o Juízo cível inaugural terá a preferência para o julgamento da demanda superveniente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, em face do JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES da mesma Comarca, nos autos da Ação de Alimentos de nº 1002640-06.2019.8.11.0003.

Na instância originária, o Suscitado, ao fundamento de que a superveniência de pedido de medidas protetivas atrai a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o processamento e julgamento da ação de alimentos, em que figuram como partes os mesmos litigantes dos autos da pretensão protetiva, se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos ao Juízo Suscitante.

Nas palavras do Suscitante, o art. 14-A da Lei n. 11.340/2006 confere à vítima de violência doméstica a opção de ajuizar suas pretensões cíveis no Juízo Especializado de Família e Sucessões, além de prever, em seu § 2º, a prevalência da Vara Cível, sempre que esta seja acionada com antecedência em relação ao Juízo do pedido de medidas protetivas, o que evidenciaria a competência do Suscitado para o processamento e julgamento do feito.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O conflito, instaurado nos autos de Ação de Alimentos proposta por menor impúbere em face de seu pai, que tramitava perante a Vara Especializada de Família e Sucessões, teve início com a superveniência de pedido de medidas protetivas proposto pela genitora da alimentanda perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar.

Em suma, o Juízo Suscitante defende que, pela antecedência da ação de alimentos em relação ao pedido de medidas protetivas, a competência para o processamento e julgamento da demanda alimentar permanece com o Juízo Especializado de Família e Sucessões, em razão do quanto disposto no art. 14-A, §2º da Lei n. 11.340/2006.

Feito esse introito, entendo que o conflito merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 14-A, “caput” e §2º da Lei Maria da Penha, se a situação de violência ensejadora das medidas protetivas tiver início após a propositura da ação cível inserida no mesmo contexto familiar, o Juízo cível inaugural terá a preferência para o julgamento da demanda superveniente:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

Logo, dada a preexistência da demanda alimentar, compete à Vara Especializada de Família e Sucessões o processamento e julgamento da ação de alimentos e da demanda protetiva superveniente, nos termos do art. 14-A, §2º da Lei n. 11.340/06.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020